Tribunal: STF
Processo: ARE 1504113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS (ART. 40, § 14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO NO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 443 DO STF E 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO PARA ATENDIMENTO DO PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DA ESPECÍFICA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRIBUTIVA DO SERVIDOR MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente